Tribunal: STF
Processo: MS 23843
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-10
Data de publicação: 2001-10-10

Ementa:
EMENTA: Comissão Parlamentar de Inquérito. Quebra de sigilo
bancário e fiscal.
- Esta Corte, em julgamentos relativos a
mandados de segurança contra a quebra de sigilo bancário e fiscal
determinada por Comissão de Inquérito Parlamentar (assim, entre
outros, nos MS's 23.452, 23.454, 23.851, 23.868 e 23.964), já firmou
 o entendimento de que tais Comissões têm competência para isso
desde que essa quebra tenha fundamentação adequada, que não só há de
 ser contemporânea ao ato que a ordena, mas também que se baseie em
fatos idôneos, para que não seja ela utilizada como instrumento de
devassa indiscriminada sem que situações concretas contra alguém das
 quais possa resultar suspeitas fundadas de suposto envolvimento em
atos irregulares praticados na gestão da entidade em causa.
- No
caso, a determinação da quebra de sigilo em causa está fundamentada
na forma em que, tratando-se de decretação por parte de C.P.I., se
admite que ela se dê.
Mandado de segurança indeferido, cassada a
liminar.